Tribunal: STM
Processo: 7000213-93.2020.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (RSE). MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM).
REJEIÇÃO PARCIAL DA DENÚNCIA. PRELIMINAR DEFENSIVA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU). NÃO ACOLHIMENTO. UNÂNIME. MÉRITO. PRESENÇA DE
INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVAS DA MATERIALIDADE. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO
PRO SOCIETATE. DECISÃO REFORMADA. DENÚNCIA RECEBIDA. MAIORIA.

I - Suscitou a Defesa preliminar de incompetência absoluta da JMU para processar e julgar a
causa, uma vez que não caberia à Justiça Castrense apurar delito praticado por civil em tempos
de paz, ainda que contra militar. Empregado como fundamento caso Fernandez Ortega VS.
México da Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), no qual essa fixou, ao interpretar
dispositivo da Convenção Americana de Direito Humanos (CADH), que deve competir às Justiças
Militar conhecer de casos referentes tão só a crimes praticados por militares no desempenho
de funções dessa natureza.

II - Consoante se retira do art. 124, caput, da Constituição da República (CR/88), não há
impeditivo para que o legislador infraconstitucional estabeleça a possibilidade de que civis
pratiquem crimes militares, tal como previsto no art. 9º, incisos I e III, do Código Penal Militar.
No que toca à tese fundada em julgado da CIDH, impossível sua aplicabilidade na Justiça Militar
brasileira já que se refere a uma determinação exarada com base nas particularidades da Justiça
Castrense Mexicana, que não se confunde com a correlata brasileira. Preliminar não acolhida.
Decisão unânime.

III - No mérito, a existência de indícios e provas, referentes à materialidade e à autoria de
possível ameaça praticada por civil contra um militar em serviço, enquanto em área sujeita à
Administração Militar, torna forçoso o recebimento da Denúncia. Ademais, no caso concreto,
necessário que se sopesem as particularidades da Vítima, isto é, não somente deve ser
observada a intenção e a capacidade do agente em intimar, mas também do Ofendido em sentir-
se atemorizado.

IV - No que concerne à profundidade do exame ao caderno processual, este juízo de delibação
não comporta uma apuração voltada a alcançar certeza sobre a dinâmica dos fatos. Diferente
dos demais momentos do procedimental criminal, agora vigora o princípio do in dubio pro
societate, de forma que eventuais dúvidas devem ser resolvidas em favor da Acusação,
representante do interesse social, com o consequente recebimento da Peça Acusatória.

V - Recurso em Sentido Estrito provido para reformar a Decisão, com o recebimento da parte
rejeitada da Denúncia. Maioria.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000213-93.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: MARIAH RAFAELA CORDEIRO GONZAGA DA SILVA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
18/05/2020 a 21/05/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou a preliminar arguida pela Defensoria Pública da União, de
incompetência absoluta da Justiça Militar da União. No mérito, por maioria,
conheceu e deu provimento ao Recurso em Sentido Estrito, para reformar a
Decisão recorrida, e receber a Denúncia ofertada na parte em que fora rejeitada,
nos termos do voto do Relator Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Os
Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA e JOSÉ BARROSO FILHO negavam provimento ao Recurso em Sentido
Estrito interposto pelo Ministério Público Militar e mantinham inalterada a Decisão
do Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária
Militar, que rejeitou parcialmente a Denúncia ofertada contra a civil MARIAH
RAFAELA CORDEIRO GONZAGA DA SILVA, no tocante à imputação da prática do
delito de ameaça (art. 223, caput, do CPM) contra o ex-Soldado Fuzileiro Naval
(SD FN) RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS,
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO,
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro JOSÉ BARROSO FILHO fará declaração de voto.
O Ministro ALVARO LUIZ PINTO encontra-se em licença para tratamento de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
EDMAR JORGE DE ALMEIDA

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 17/06/2020 14:48:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e317da0a
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Dr. Péricles Aurélio de Lima Queiroz

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 7000213-93.2020.7.00.0000
RELATOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO DE LIMA QUEIROZ.
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
RECORRIDA: MARIAH RAFAELA CORDEIRO GONZAGA DA SILVA, civil.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (RSE). MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR (MPM). REJEIÇÃO PARCIAL DA DENÚNCIA.
PRELIMINAR DEFENSIVA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO (JMU). NÃO ACOLHIMENTO. UNÂNIME. MÉRITO.
PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVAS DA MATERIALIDADE.
PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. DECISÃO
REFORMADA. DENÚNCIA RECEBIDA. MAIORIA.

I - Suscitou a Defesa preliminar de incompetência absoluta da JMU
para processar e julgar a causa, uma vez que não caberia à Justiça
Castrense apurar delito praticado por civil em tempos de paz, ainda
que contra militar. Empregado como fundamento caso Fernandez
Ortega VS. México da Corte Interamericana de Direitos Humanos
(CIDH), no qual essa fixou, ao interpretar dispositivo da Convenção
Americana de Direito Humanos (CADH), que deve competir às
Justiças Militar conhecer de casos referentes tão só a crimes
praticados por militares no desempenho de funções dessa natureza.
II - Consoante se retira do art. 124, caput, da Constituição da
República (CR/88), não há impeditivo para que o legislador
infraconstitucional estabeleça a possibilidade de que civis pratiquem
crimes militares, tal como previsto no art. 9º, incisos I e III, do
Código Penal Militar. No que toca à tese fundada em julgado da
CIDH, impossível sua aplicabilidade na Justiça Militar brasileira já que
se refere a uma determinação exarada com base nas
particularidades da Justiça Castrense Mexicana, que não se confunde
com a correlata brasileira. Preliminar não acolhida. Decisão
unânime.
III - No mérito, a existência de indícios e provas, referentes à
materialidade e à autoria de possível ameaça praticada por civil
contra um militar em serviço, enquanto em área sujeita à
Administração Militar, torna forçoso o recebimento da Denúncia.
Ademais, no caso concreto, necessário que se sopesem as
particularidades da Vítima, isto é, não somente deve ser observada
a intenção e a capacidade do agente em intimar, mas também do

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 17/06/2020 14:48:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e317da0a
Ofendido em sentir-se atemorizado.
IV - No que concerne à profundidade do exame ao caderno
processual, este juízo de delibação não comporta uma apuração
voltada a alcançar certeza sobre a dinâmica dos fatos. Diferente dos
demais momentos do procedimental criminal, agora vigora o
princípio do in dubio pro societate, de forma que eventuais dúvidas
devem ser resolvidas em favor da Acusação, representante do
interesse social, com o consequente recebimento da Peça
Acusatória.
V - Recurso em Sentido Estrito provido para reformar a Decisão, com
o recebimento da parte rejeitada da Denúncia. Maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento, sob a Presidência do Ministro Alte Esq
Marcus Vinicius Oliveira dos Santos, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento,
por unanimidade, em rejeitar a preliminar suscitada pela Recorrida de
incompetência absoluta da Justiça Militar da União para processar e julgar a
causa; e, no mérito, por maioria, em dar provimento ao Recurso em Sentido
Estrito interposto pelo Ministério Público, para reformar a Decisão a quo e receber a
Denúncia na parte em que rejeitada.

Brasília-DF, 21 de maio de 2020.

Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Relator

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 17/06/2020 14:48:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e317da0a

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
Militar contra a Decisão do MM. Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 12ª
Circunscrição Judiciária Militar, que rejeitou parcialmente a Denúncia ofertada pelo
Parquet Milicien em desfavor da civil Mariah Rafaela Cordeiro Gonzaga da Silva, no
que toca à imputação da prática do delito de ameaça (art. 223, caput, do Código
Penal Militar - CPM) contra o ex-Soldado Fuzileiro Naval (SD FN) Rodrigo de Oliveira
Santos.

A Denúncia assim narrou os fatos e os capitulou:

"Consta do incluso Inquérito Policial Militar que, em 22 de maio
de 2018, a denunciada desacatou e ameaçou militar em
serviço no Corpo da Guarda de Vila Militar da Marinha do
Brasil, em Manaus/AM.
Conforme apurado, na data dos fatos, por volta de 17:30h, a
denunciada, dependente de militar e moradora da Vila
Militar Humaitá, ao passar pela guarita de identificação
conduzindo o veículo modelo Civic, Placa NOT 0038, foi abordada
pelo então Soldado Rodrigo de Oliveira Santos, militar
responsável pela identificação dos motoristas e demais
ocupantes dos veículos.
Iniciado o procedimento identificação, o militar perguntou se a
denunciada era moradora da Vila, recebendo como resposta
a frase "olha o selo aí", enquanto a citada apontava para o selo
de identificação do veículo.
Diante do fato, o militar esclareceu que o selo identificava o
veículo e não o condutor, quando perguntou novamente se a
denunciada era moradora, recebendo como resposta a
palavra "não", em tom de ironia. Ao ser novamente
questionada, a denunciada afirmou, de forma ríspida, que
era moradora. Dando continuidade ao procedimento regularmente
previsto, o militar solicitou que a denunciada apresentasse
documento de identificação e, após ser atendido, abriu a cancela e
liberou a entrada do veículo conduzido pela denunciada.
Após passar pela cancela, a denunciada parou o veículo e
passou a agredir verbalmente o militar identificador, proferindo
as seguintes frases: "vamos parar com a brincadeirinha, vai se
foder, caralho", " veio andando igual uma lesma" (termos de
inquirição 1 e 2, juntados no Evento 1.2)
Na sequência dos fatos, questionando o procedimento de
identificação adotado, a denunciada passou a ameaçar o
identificador, dizendo: "vou lhe mostrar com quantos paus se
faz uma canoa, vamos ver quem tem mais a perder, se sou
eu ou você" (termos de inquirição 1 e 2, juntados no Evento
1.2).
No Evento 1.2, Termo de Depoimento prestado pelo 3º SGT ALEX
SANDRO EUGÊNIO ALVAGRENGA DEFIGUEIREDO, que exercia a

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 17/06/2020 14:48:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e317da0a
função de Comandante da Guarda e presenciou o ocorrido,
confirmando os fatos, nos exatos termos já narrados.
Conforme exposto, assim agindo, a civil MARIAH RAFAELA
CORDEIRO GONZAGA DA SILVA, livre e conscientemente, praticou os
crimes de ameaça e desacato em face do então SD RODRIGO DE
OLIVEIRA SANTOS." (Grifo nosso).

O exame ao recebimento da Peça Acusatória foi então feito de forma cingida. Em
um primeiro ato, o Julgador a rejeitou no que concerne à imputação da ameaça, da
qual é relevante transcrever as seguintes partes de seus fundamentos, in verbis:

"Com a devida vênia à ilustre membro do parquet castrense,
entendo que não há justa causa para a imputação no tipo de
ameaça (art. 223 do CPM), considerando o contexto fático.
Vislumbro que as palavras imputadas como de ameaça "vou
lhe mostrar com quantos paus se faz uma canoa, vamos ver quem
tem mais a perder, se sou eu ou você" revelam apenas o intuito
de que a denunciada iria levar o caso ao escalão hierárquico
superior. Inclusive, a denúncia deixa de consignar parte
importantíssima do contexto, quanto à frase em que a
denunciada disse que iria levar o caso ao Comando da
Marinha, conforme consta na parte de ocorrência do comandante
da guarda.
O simples fato de o ofendido ter dito ficar "preocupado"
com essa frase não cria qualquer hipótese de tipicidade. Pelo
contrário, só faz confirmar que de ameaça não se tratou, mas
sim de uma tentativa da denunciada resolver a contenda em
seu próprio favor, confiando no desfecho positivo de seus relatos
junto à administração militar superior. A jurisprudência é clara
nesse tipo de situação, em que a promessa de um exercício
de um direito, ainda que desarrazoado, não configura
ameaça. No caso, a situação demonstra que a frase decorreu da
sequência de desavenças provocadas pela própria denunciada, sem
qualquer elemento nos autos que arrime justa causa para
configuração de um contexto de ameaça de provocar mal injusto e
grave." (Grifo nosso).

Em segundo momento, o Magistrado a quo consignou o juízo positivo ao
recebimento da Denúncia quanto ao possível delito de desacato (art. 299, caput, do
CPM) praticado pela Recorrida contra a mesma vítima:

" Por outro lado, em relação ao fato que a denunciada teria
parado o veículo e passado a agredir verbalmente o militar
identificador, proferindo as seguintes frases: "vamos parar coma
brincadeirinha, vai se foder, caralho", " veio andando igual
uma lesma" (termos de inquirição 1 e 2, juntados no Evento 1.2), a
denúncia foi revestida das formalidades legais, em especial
as dos artigos 30 e 77, ambos do Código de Processo Penal
Militar, incluindo a tipificação no crime do art. 299 do CPM.
(Grifo nosso).

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 17/06/2020 14:48:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e317da0a
Irresignado, o Órgão Ministerial interpôs este RSE. Em suas Razões, embasado na
narrativa feita na Denúncia, defende que a conduta apurada restou caracterizada
de modo suficiente a justificar o recebimento da Peça Acusatória. Além disso,
compreende que a Decisão recorrida incorreu em antecipação ao julgamento do
mérito, situação inadequada neste instante processual.

A Recorrida, em suas Contrarrazões apresentadas pela Defensoria Pública da União
(DPU), preliminarmente suscitou a incompetência da Justiça Militar da União (JMU)
para processar e julgar civis em tempo de paz. Alega a aplicabilidade da Convenção
Americana de Direitos Humanos como norma de caráter supralegal, a qual, com
base na interpretação fornecida pela Corte Internacional de Direito Humanos no
caso Fernandez Ortega VS. México, afastaria a submissão de civis a Cortes
Castrenses, pois essas se reservariam para julgamento de militares que pratiquem
crimes referentes às suas funções.

No mérito, afirma que o delito de ameaça, como narrado na Denúncia, não
apresenta repercussão na esfera castrense, nem afeta os princípios relacionados à
vida militar, razão pela qual não se demonstrou a efetiva justa causa para a
persecução penal. Por outro ângulo, defende que inexiste mostra do dolo da
Acusada em intimidar, constranger ou ameaçar a Vítima, bem como as palavras
proferidas não foram idôneas para atemorizar ou perturbar um Fuzileiro Naval.

Em Parecer da lavra do douto Subprocurador-Geral oficiante, Dr. Edmar Jorge de
Almeida, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM) manifestou-se pelo
conhecimento e provimento do Recurso em Sentido Estrito, para que seja recebida
integralmente a Denúncia. Em resumo, opinou o custos legis pela presença de
elementos indiciários suficientes da autoria e da materialidade da Recorrida para
prática da alegada ameaça. Compreende, portanto, existir justa causa para a
deflagração da Ação Penal Militar.

Fundamentou também que a dúvida, quanto ao dolo da Investigada em relação ao
que proferiu, deve ser decidida sob o pálio do in dubio pro societate, de modo a dar
início à fase processual, instante em que o ocorrido poderá ser melhor apurado. Ao
não proceder dessa maneira, a Decisão a quo antecipou o julgamento de mérito
indevidamente.

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 17/06/2020 14:48:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e317da0a

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MPM contra a Decisão do douto Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 12ª
Circunscrição Judiciária Militar, que rejeitou parcialmente a Denúncia em desfavor
da Recorrida, no que toca à imputação da prática do delito de ameaça - art. 223,
caput, CPM.

Quanto à admissibilidade, o Recorrente detém legitimidade e interesse, bem como
o Recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos. Logo, deve ser
conhecido.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO

Preliminarmente, em sua resposta ao Recurso ministerial, a DPU suscita a
incompetência desta JMU para processar e julgar a causa referente à suposta
prática do crime de ameaça. Alega que deve competir à Justiça Castrense conhecer
unicamente os delitos que tenham sido praticados por militares e que possuam
direta correlação com as atribuições da farda.

Portanto, compreende inexistir fundamento para que, em tempo de paz, um civil
seja processado e julgado neste ramo de Justiça, ainda mais quando considerado
que o alegado crime cinge-se à imputação de uma ameaça proferida por civil a um
militar.

Como apontado no Relatório, sustenta a Recorrida que a Convenção Americana de
Direitos Humanos, interpretada à luz de julgado da Corte Interamericana de
Direitos Humanos, demanda que os Estados signatários empreendam as medidas
necessárias para reformulação de suas legislações.

Discorridos tais argumentos e respeitados seus fundamentos, não merecem ser
acolhidos.

Pelo aspecto estritamente formal, tem-se que o ordenamento jurídico não veda a
estipulação de que civis, em determinadas circunstâncias, também possam ser
agentes ativos de um crime militar, conforme admitem os incisos I e III do art. 9º do
CPM. Ao contrário, a Carta Magna, ponto inicial de qualquer análise referente à
validade da legislação pátria, tão somente determina que compete à Justiça Militar
processar e julgar o que se definir como crime militar (art. 124, caput, CR/88).

Não se percebe, então, qualquer vinculação ou intenção prévia do legislador
constituinte em limitar o foro castrense a razões ligadas à pessoa, ou mesmo em
aprofundar as eventuais matérias que se inseririam na definição de "crime militar".
Ou seja, não houve uma escolha rationae personae, nem materiae, mas
unicamente ratione legis, isto é, pelo que viesse a ser determinado na legislação de
regência.

Além dessa validade formal, crível que o enquadramento da conduta narrada na
Denúncia também encontra fundamento de ordem material apta a justificá-lo.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 17/06/2020 14:48:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e317da0a
Nesse sentido, não há como se afastar a relevância da ocorrência, na forma como
narrada, para a seara castrense, visto que se empreendeu uma ameaça de mal
injusto e grave contra um militar, o qual se encontrava no correto exercício de suas
funções, tudo enquanto em área sujeita à Administração Militar.

A contrário sensu, admitir que tal ação seja resolvida na jurisdição comum equivale
a negar a relevância da posição do militar, no desempenho de suas atribuições e
em área confiada às Forças Armadas. Adotar essa linha de raciocínio esvazia por
completo qualquer forma de subsunção de delitos praticados por civis contra
militares, pois se observa unicamente a qualidade da pessoa que pratica o mal,
sem considerar a condição do Ofendido e as demais questões atinentes ao fato,
como o local e o instante em que fora praticado.

O Supremo Tribunal Federal, em exame a situações análogas, tem compreendido
de igual forma, ou seja, pela viabilidade do enquadramento de civis em tipos penais
castrenses, mesmo em tempos de paz:

"[...]. 2. O STF, atento às peculiaridades de cada processo,
tem adotado interpretação restritiva na definição da
competência da Justiça Militar para o julgamento de civis em
tempo de paz. Hipótese em que ficou demonstrada
excepcionalidade apta a justificar a competência da Justiça
Militar da União, tendo em vista que a paciente praticou
crime de desacato contra militar em atividade tipicamente
militar. Precedentes. [...]." (STF. HC 145882 AgR. Rel. Min. Roberto
Barroso. 1ª Turma. Julgado em 31.8.2018. DJe-194, divulgado em
14.9.2018, publicado em 17.9.2018; grifo nosso).

"[...]. IV - A competência penal da Justiça Castrense não se
limita, apenas, aos integrantes das Forças Armadas, nem se
define, por isso mesmo, ratione personae. É aferível,
objetivamente, a partir da subsunção do comportamento do
agente, de qualquer agente, mesmo o civil, ainda que em
tempo de paz, ao preceito primário incriminador
consubstanciado nos tipos penais definidos no Código Penal
Militar. [...]." (STF. HC 137575, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 2ª
Turma. Julgado em 6.6.2017. DJe-135, divulgado em 21.6.2017,
publicado em 22.6.2017; grifo nosso).

Por fim, quanto à tese invocada com base em julgado da Corte Interamericana
acerca da limitação da competência das Justiças Militares dos Estados signatários,
não se denota ser possível a aplicação do precedente citado (Fernandez Ortega VS.
México), como pretendido pela Recorrida, uma vez que se refere à solução de
contenda entre cidadã mexicana e o seu respectivo Estado.

A despeito da eventual relevância da decisão prolatada pelo Organismo
Internacional, notável que o objeto analisado se limitou às peculiaridades do
ordenamento jurídico dos Estados Unidos do México. Nessa linha, não há como este
Tribunal se manifestar sobre o acerto ou desacerto dos fundamentos sem que se
houvesse demonstrada alguma correlação entre o sistema judicial militar mexicano
e o brasileiro.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 17/06/2020 14:48:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e317da0a
É válido citar que a intitulada Justiça Militar Mexicana, consoante artigos iniciais do
Código de Justiça Militar Mexicano, caracteriza-se por ser constituída unicamente
por militares da ativa, tanto nas funções de julgadores, quanto de servidores, sem
estar, provavelmente, ligada ao Poder Judiciário Mexicano, mas sim ao Executivo
daquele País.

Ademais, o art. 13 da Constituição Política dos Estados Unidos do México aponta
que os tribunais militares terão sua "jurisdição" voltada somente a delitos e faltas
ligados à disciplina militar, sem que se possa estendê-la para casos que envolvam
pessoas não pertencentes às Forças Armadas:

"Artículo 13. Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por
tribunales especiales. Ninguna persona o corporación puede tener
fuero, ni gozar más emolumentos que los que sean compensación de
servicios públicos y estén fijados por la ley. Subsiste el fuero de
guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar;
pero los tribunales militares en ningún caso y por ningún
motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que
no pertenezcan al Ejército. Cuando en un delito o falta del orden
militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la
autoridad civil que corresponda." (Grifo nosso).

Logo, a título de argumentação, ainda que admitida a viabilidade do referido
precedente como fundamento, constata-se que não ocorre uma equivalência entre
os entes jurisdicionais castrenses do Brasil com aqueles abordados no julgado da
Corte Interamericana.

Entender em contrário seria negar os avanços civilizatórios estabelecidos com a
inserção das Justiças Militar Federal e Estadual no rol de órgãos do Poder Judiciário,
conforme Capítulo III, Seções VII e VIII, da Constituição da República, ou seja,
Justiças essas completamente cingidas de qualquer forma de ingerência ou controle
pelos respectivos Poderes Executivos.

Não obstante os militares da ativa componham os Conselhos de Justiça, os
Tribunais Militares Estaduais e este Superior Tribunal Militar, notável que todos se
caracterizam como Órgãos de Justiça, uma vez que são compostos de juízos
imparciais, legalmente estabelecidos, com dever de observância de todas as
garantias e direitos do jurisdicionado submetido ao processo penal castrense.

Dessa forma, voto por rejeitar a preliminar de incompetência absoluta da JMU.

MÉRITO

No mérito, o Recorrente sustenta que a Denúncia descreve fatos que se subsomem
ao tipo penal da ameaça, como trazido no art. 223, caput, do CPM. Defende que a
Recorrida, ao afirmar para o Ofendido que lhe mostraria "com quantos paus se faz
uma canoa", dolosamente o ameaçou de um mal injusto e grave.

Ademais, compreende o Parquet que o exame efetuado pelo Juízo a quo, em
verdade, configurou um julgamento de mérito indevidamente antecipado, visto que
o instante processual é de simples delibação.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 17/06/2020 14:48:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e317da0a

Por sua vez, a Denunciada busca a manutenção da Rejeição à Denúncia. Alega que
inexiste ligação material entre a eventual ameaça proferida e a Justiça Castrense,
eis que não foi lesado bem jurídico militar a justificar o enquadramento da conduta
no tipo penal. Noutro ângulo, ainda que fosse aceita a narrativa da Denúncia,
afirma que não detinha dolo de intimidar a Vítima, nem se pode esperar que um
militar se sentisse tão facilmente ameaçado.

Quanto aos fundamentos concretos da Decisão atacada, essa rejeitou a Peça
Acusatória sob a leitura de que o discurso da Civil, quando observado dentro do
contexto do restante da ocorrência, configurou, na verdade, mera promessa de que
os fatos seriam levados ao conhecimento dos superiores hierárquicos do militar, em
especial, ao Comando da Marinha. Logo, a Recorrida somente exerceu um direito
seu, fato que, a despeito do exagero no tom empregado, não seria apto a incorrer
no artigo da ameaça.

Dito isso, com respeito às visões do Magistrado a quo e aos argumentos esposados
pela Defesa, merece prosperar o Recurso ministerial.

No que concerne à tese defensiva de inexistência de bem jurídico lesado,
compreensível que tal alegação se confunde em parte com as razões da preliminar
já afastada. Ao passo que o fato se deu em área sujeita à Administração Militar e
contra um militar no regular exercício de suas funções, forçoso reconhecer que
essa ação lesa diretamente interesse público ligado às Forças Armadas, pois não é
aceitável que um cidadão civil, ao seu bel-prazer, insulte, desacate e/ou ameace
um servidor militar em serviço.

Além disso, é válido relembrar que tal conduta encontra perfeita recepção no art.
9º, inciso III, alínea "b", do CPM, ou até na alínea "d" desse dispositivo, porque,
mesmo que se questione o local em que ocorrido o fato, notável que estava o
Ofendido no exercício de serviço tipicamente militar de vigilância em uma área
sensível à Força.

Vencido esse ponto, quanto à demonstração do dolo da Acusada, notável que os
depoimentos da Vítima, do 3º Sargento (3º Sgt) FN Alex Sandro Eugênio Alvarenga
de Figueiredo e do 1º Tenente (1º Ten) FN Bruno Onílio de Andrade Sousa Leite,
somados da prova em vídeo, fornecem uma ideia clara da dinâmica dos fatos: a
civil Mariah Rafaela Cordeiro Gonzaga da Silva, em que pese as ordens legais
dadas, primeiro, possivelmente, insultou e desacatou o ex-Sd, após se afastar e
retornar ao local, buscou ameaçá-lo de um mal injusto e grave.

Quanto à compreensão de que a Civil somente exerceu em demasia um direito seu,
notável que tal leitura dos fatos não é necessariamente incontroversa. Na
realidade, é incerto saber se a Recorrida efetivamente exerceria um direito legítimo
de usar os canais adequados para reclamar de uma má conduta do militar, ou se
efetivamente queria incutir-lhe um medo de ser perseguido internamente e sofrer
injustas consequências pelo correto desempenho de seu serviço.

Nesse sentido, embora realmente se espere brio por parte de um Fuzileiro Naval,
impossível deixar escapar que o Ofendido era um então Soldado do Efetivo
Variável, isto é, indivíduo que estava à sorte de toda e qualquer ingerência em seu
trabalho, em tempo de descanso, em punições, em sua carreira, etc. Portanto, a

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 17/06/2020 14:48:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e317da0a
Decisão recorrida incorreu numa errônea desconsideração das particularidades do
caso concreto, pois diminuiu a preocupação que a Vítima possa ter vivido ao ouvir a
companheira de um Oficial o desacatar e tentar intimidá-lo.

Dessa forma, observado que se mostra plausível a intenção dolosa e a capacidade
da conduta imputada à Recorrida de ameaçar a Vítima de mal injusto e grave,
forçoso o recebimento da Peça Acusatória para que, no curso da respectiva Ação
Penal Militar, alcance-se a verdade real sobre os fatos ocorridos.

Válido citar que esta excelsa Corte Castrense, em casos similares, no juízo de
delibação a respeito do recebimento da Denúncia, já manifestou a necessidade de
valoração não só a vontade do Ofensor em querer intimidar, mas também a
perspectiva da Vítima em sentir-se ameaçada:

" RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. AMEAÇA. [...]. MAIORIA.
MÉRITO. ESTADO DE CÓLERA. INDÍCIOS DE AUTORIA E DE
MATERIALIDADE COMPROVADOS. ACOLHIMENTO DO
RECURSO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. UNANIMIDADE. [...]. Na
fase preliminar de recebimento da Exordial, cabe ao Juiz apenas
verificar se foram preenchidos os requisitos exigidos pelos artigos 77
e 78 do CPPM. Os demais aspectos de ordem material ou processual
deverão ser sopesados durante o processo no qual o denunciado,
pautado nas garantias constitucionais, terá a oportunidade de provar
sua inocência. A prática delituosa descrita no art. 223 do
CPM, configura-se pela simples potencialidade da
intimidação dirigida à vítima, razão pela qual o estado de
cólera não afasta a tipicidade da conduta. Recurso em Sentido
Estrito provido. Unanimidade." (STM. RSE 0000101-
22.2016.7.01.0401. Rel. Min. Cleonilson Nicácio Silva. Julgado em
5.9.2016. Publicado em 14.10.2016; grifo nosso).

"RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. REJEIÇÃO PARCIAL DA
DENÚNCIA. CRIME DE AMEAÇA. [...]. 1. O crime de ameaça
consiste num tipo penal de intimidação que causa temor na
vítima. Portanto, não se mostra possível analisar o delito
somente sob a perspectiva do agente, pois é a vítima que a
lei criminal visa defender. [...]." (STM. RSE 0000098-
54.2015.7.07.0007. Rel. Carlos Augusto de Sousa. Julgado em
19.11.2015. Publicado em 9.12.2015; grifo nosso).

Cumpre ainda destacar que o recebimento da Denúncia é um instante
procedimental marcado pelo exame superficial às provas e aos indícios carreados
na investigação, no que descabe o aprofundamento desses a ponto de tentar
alcançar uma certeza acerca dos fatos. Em vista disso, a rejeição só se mostra
correta em situações de flagrante atipicidade da conduta ou equivalente, nas quais
não se perceba mínima possibilidade de um efetivo delito.

Como já firmado pela jurisprudência e pela doutrina, nesse momento subsiste o
princípio in dubio pro societate, de sorte que as eventuais dúvidas do Julgador
quanto à subsunção do ocorrido no tipo devem ser resolvidas favoravelmente ao
recebimento da Denúncia. Não se está a prestigiar gratuitamente o Órgão

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 17/06/2020 14:48:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e317da0a
Acusatório, mas sim a respeitar a desejo da sociedade em ver resolvidos possíveis
crimes perpetrados, com o fim de alcançar a necessária paz social.

Novamente cabe apontar que a interpretação feita está em sintonia com a
jurisprudência consolida deste Tribunal Superior:

"[...]. Em fase de juízo de prelibação da Denúncia, o
Magistrado deve averiguar, apenas, se se encontram
presentes a prova do fato que, em tese, constitua crime e
indícios suficientes de autoria para iniciar o processo, nos
termos do art. 30 do Código de Processo Penal Militar. Se a Peça
Acusatória descreveu minuciosamente a conduta, em tese,
delituosa, bem como todas as suas circunstâncias,
revestindo-se, pois, das formalidades legais exigidas pelos
arts. 77 e 78 do Código de Processo Penal Militar, e não estando
a conduta do denunciado acobertada pelo manto da
atipicidade ou por excludentes de ilicitude, deve o
Ministério Público Militar exercer o seu mister constitucional
na busca dos elementos constitutivos da imputação contida na
Exordial. A propósito dessa conclusão, impende salientar que
nessa fase deve prevalecer o Princípio in dubio pro societate,
segundo o qual o recebimento da denúncia não implica juízo
de certeza, mas tão somente a mera probabilidade de
procedência da ação penal. Recurso em Sentido Estrito provido.
Decisão por unanimidade." (STM. RSE 7000726-95.2019.7.00.0000.
Rel. Min. Carlos Vuyk de Aquino. Julgado em 27.8.2019. Publicado
em 9.9.2019).

"[...]. A Denúncia, como peça inaugural da ação penal, deve
trazer a exposição dos fatos tidos como criminosos, visando a
aplicação da reprimenda estatal. Por ocasião do seu
oferecimento, cabe ao magistrado analisar a existência de
provas da materialidade delitiva e de indícios de autoria, uma
vez que, nessa fase, o princípio da presunção de inocência
subjuga-se ao postulado do in dubio pro societate.
Demonstradas as condições obrigatórias, recebe-se a
exordial. Os demais aspectos, sejam materiais ou processuais,
hão de ser aferidos e sopesados no transcorrer da instrução
criminal. [...]. Recurso provido. Decisão unânime." (STM. RSE
7000337-13.2019.7.00.0000. Rel. Min. Maria Elizabeth Guimarães
Teixeira Rocha. Julgado em 6.8.2019. Publicado em 15.8.2019).

Assim, pelo todo exposto, voto por conhecer o Recurso em Sentido Estrito e,
no mérito, provê-lo para reformar a Decisão recorrida, com o recebimento da
Denúncia ofertada na parte em que fora rejeitada.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 16/06/2020 09:45:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121faa25cb
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000213-
93.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: MARIAH RAFAELA CORDEIRO GONZAGA DA SILVA
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

DECLARAÇÃO DE VOTO

Tratou-se de recurso interposto pelo MPM contra a Decisão do
Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 12ª CJM, que
rejeitou parcialmente a Denúncia ofertada em desfavor da civil
Mariah Rafaela Cordeiro Gonzaga da Silva, no tocante à
imputação da prática do delito previsto no art. 223, caput, do
CPM.

A Denúncia imputou à Civil o cometimento dos delitos de
ameaça e de desacato, no dia 22 de maio de 2018, contra o Sd
Rodrigo de Oliveira Santos, que se encontrava em serviço, no
Corpo da Guarda de Vila Militar da Marinha do Brasil, em
Manaus/AM.

A Decisão de rejeição da Exordial apontou que não restou
configurada a conduta prevista no art. 223 do CPM, por se
revelar atípica.

Irresignado, o Representante do MPM interpôs recurso. Em suas
razões, defendeu que a conduta apurada restou caracterizada de
modo suficiente a justificar o recebimento da Peça Acusatória.
Além disso, compreende que a Decisão recorrida incorreu em
antecipação ao julgamento do mérito, situação inadequada
nesse instante processual.

A Recorrida, em suas contrarrazões apresentadas pela
Defensoria Pública da União, preliminarmente, suscitou a
incompetência da Justiça Militar da União (JMU) para processar e
julgar civis em tempo de paz. Alegou a aplicabilidade da
Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH) como norma

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 16/06/2020 09:45:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121faa25cb
de caráter supralegal, a qual, com base na interpretação
fornecida pela Corte Internacional de Direito Humanos (CIDH). No
mérito, postulou o não provimento do recurso.

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se pelo
conhecimento e provimento do recurso, para que seja recebida
integralmente a Denúncia.

MÉRITO
No mérito, o recurso da acusação não deveria ser provido, pelas
razões abaixo.

Na ocasião, divergia de meus eminentes pares por não
vislumbrar presente o dolo na conduta da Civil.

Pela análise das informações colhidas no IPM, as palavras
proferidas pela Civil "vou lhe mostrar com quantos paus se faz
uma canoa, vamos ver quem tem mais a perder, se sou eu ou
você", em princípio poderiam levar à configuração, em tese, do
crime de ameaça, se analisado isoladamente.

No entanto, tal raciocínio se desconstrói em razão de, logo em
seguida, a Civil ter dito que levaria o caso ao Comandante do
Batalhão.

Depreendeu-se que não houve ameaça com o fito de causar mal
injusto. Ao contrário, a Civil acreditava que a contenda seria
resolvida a seu favor e que iria se certificar se a conduta do
Ofendido estava na conformidade da lei.

Tal atitude se revela nos autos quando, ao retornar ao local, a
Civil solicitou a presença do Comandante da Guarda, para levar a
contenda e buscar a resposta positiva para o seu caso.
Conseguiu falar com o Oficial-de-Dia e questionou-lhe acerca dos
procedimentos de identificação.

Acreditava que o selo constante no para-brisa do veículo e a
identidade militar eram suficientes para comprovar a sua
residência na Vila Militar.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 16/06/2020 09:45:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121faa25cb

O dolo na conduta da Civil ficou esvaziado porque as palavras
descritas na Inicial foram proferidas não como tom de ameaça,
mas de serem aplicadas as medidas corretas para identificação
das pessoas moradoras da Vila.

O "mal injusto" não se configura nos presentes fatos narrados na
Inicial. A simples assertiva do Ofendido de que ficou preocupado
com o fato, não se apresenta razoável a configurar intimidação,
essencial à configuração do crime.

A Decisão vergastada deve ser mantidas e os fundamentos são
suficientes à elucidação da matéria, os quais se passam a
transcrever, na forma abaixo:
"Com a devida vênia à ilustre membro do parquet castrense,
entendo que não há justa causa para a imputação no tipo de
ameaça (art. 223 do CPM), considerando o contexto fático.
Vislumbro que as palavras imputadas como de ameaça 'vou
lhe mostrar com quantos paus se faz uma canoa, vamos ver
quem tem mais a perder, se sou eu ou você' revelam apenas
o intuito de que a denunciada iria levar o caso ao escalão
hierárquico superior. Inclusive, a denúncia deixa de
consignar parte importantíssima do contexto, quanto à frase
em que a denunciada disse que iria levar o caso ao
Comando da Marinha, conforme consta na parte de
ocorrência do comandante da guarda.

O simples fato de o ofendido ter dito ficar 'preocupado' com
essa frase não cria qualquer hipótese de tipicidade. Pelo
contrário, só faz confirmar que de ameaça não se tratou,
mas sim de uma tentativa da denunciada resolver a
contenda em seu próprio favor, confiando no desfecho
positivo de seus relatos junto à administração militar
superior. A jurisprudência é clara nesse tipo de situação, em
que a promessa de um exercício de um direito, ainda que
desarrazoado, não configura ameaça. No caso, a situação
demonstra que a frase decorreu da sequência de
desavenças provocadas pela própria denunciada, sem
qualquer elemento nos autos que arrime justa causa para

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 16/06/2020 09:45:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121faa25cb
configuração de um contexto de ameaça de provocar mal
injusto e grave.".

Não se vislumbrou, pois, a justa causa para o exercício da ação
penal, diante da atipicidade da conduta imputada à Civil.

Ante o exposto, neguei provimento ao recurso da acusação
para manter na íntegra a Decisão recorrida, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.

Brasília, 22 de maio de 2020.

JOSÉ BARROSO FILHO
Ministro